Tribunal: STF
Processo: AI 660252
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. ÔNUS DE PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL:
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.